Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503, 505, inciso I, e 924, inciso II, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Argumenta que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Alega que não há que se falar em coisa julgada nem em necessidade de ajuizamento da competente ação rescisória. Requer o deferimento do pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, por conseguinte, a retificação dos requisitórios expedidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, inciso XXXVI, alegando haver acordo entre as partes homologado judicialmente, por decisão transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para aplicação do IPCA-E na espécie; b) artigos 102, § 2o, e 100, § 8o, afirmando que a vedação constante do referido dispositivo é específica e relativa aos casos em que o exequente deliberadamente pretende fracionar o valor da execução com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto na Carta Magna, e que no caso em exame a recorrente pugna pela expedição complementar de RPV do valor a ser corrigido, de modo que, em seu entendimento, não resta infringida tal vedação à expedição de RPV’S complementares ou suplementares, e que as modificações do direito decorrente do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo incidem imediatamente aos processos em curso; c) artigo 5o, inciso XXII, apontando ofensa ao direito constitucional de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 502, 503, 505, inciso I, e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, artigo 100, § 8o, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017